Tribunal: TJPA
Processo: 0007732-30.2018.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007732-30.2018.8.14.0036

APELANTE: FLAVIANO DE OLIVEIRA CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ART. 155,
CAPUT
, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO CONSUMADO PARA FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. DELITO CONSUMADO. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS OCULARES. CONFISSÃO DO PRÓPRIO RÉU. INVERSÃO DA POSSE DA
RES
SUBTRAÍDA QUE FICOU EM PODER DO APELANTE, AINDA QUE POR CURTO ESPAÇO DE TEMPO. DESNECESSIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA
RES
. DOSIMETRIA. REVISÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. BEM FURTADO QUE FOI RESTITUÍDO À VÍTIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO PODE SER VALORADA NEGATIVAMENTE COMO CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VETORES QUE DEVEM SER CONSIDERADOS COMO FAVORÁVEIS. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O crime de roubo/furto consuma-se com o mero apossamento da
res
por parte do agente, ou seja, quando a coisa subtraída sai da esfera de domínio do seu dono, mesmo que temporariamente. Observa-se claramente que o apelante chegou a colocar a televisão em um carrinho na frente da casa da vítima, cumprindo todas as fases do
iter criminis
, no caso: ação, nexo causal e resultado, não cabendo, assim, o reconhecimento de crime tentado, vez que houve a inversão da posse da
res
subtraída, a qual ficou em poder do apelante, ainda que por curto espaço de tempo, até ser efetivada sua prisão, ressaltando que, o bem subtraído foi recuperado e devolvido à ofendida. Diante dos depoimentos convergentes das testemunhas oculares, da vítima e do próprio acusado, entende-se que restou comprovada a autoria e a materialidade delitiva.

2. Verifica-se que o juízo
a quo
valorou a circunstância judicial referente às “consequências do crime” como neutra, não possuindo efeitos práticos a valoração positiva de tal vetor, tendo em vista que foram valoradas 02 (duas) circunstâncias como desfavoráveis e sabe-se que havendo pelo menos 01 (uma) circunstância judicial do art. 59 do Código Penal negativa ao réu, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, não sendo fixo o valor dado a cada circunstância. A análise das circunstâncias judiciais tem uma margem de discricionariedade, posto que envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a reprimenda inicial nos limites mínimo e máximo, de acordo com a consciência do julgador. Portanto, não há nada de ilegal no fato de o juízo sentenciante ter aplicado a pena-base um pouco acima do grau mínimo permitido, já que existe, pelo menos, 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis (conduta social e circunstâncias do crime) ao apelante a considerar, o que autoriza o magistrado a fixar a reprimenda além do patamar mínimo, consoante Súmula nº 23, deste Tribunal Estadual, exatamente como ocorreu na sentença a quo, não merecendo guarida a irresignação do mesmo acerca do
quantum
aplicado.

3. No que se refere o pleito defensivo para que seja desconsiderada a valoração negativa das “circunstâncias do crime”, não assiste razão à defesa, considerando que o juízo a quo fundamentou devidamente o vetor, consignando a maior reprovabilidade do delito diante das circunstâncias concretas da violação de domicílio. As circunstâncias do crime dizem respeito ao modus operandi empregado pelo apelante na prática do crime, tratando-se de elementos que não compõem o delito, mas influenciam em sua gravidade, como o objeto utilizado, bem como as condições e o modo de agir do infrator.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de abril e finalizada aos sete dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Flaviano de Oliveira Cunha
(nascido em
14/11/1988
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
26/06/2020
, doc. ID 6938781, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA,
Dr. Gabriel Pinós Sturtz
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, no valor correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 155,
caput
, do CPB (
furto simples
).

Narra a
peça acusatória
(doc. ID 6938754) que, no dia
03/11/2018
, na residência da vítima
Raimunda Oliveira Brito
, sito à
Rua Prefeito Artêmio Araújo
, s/nº, Bairro
Marapira
, o denunciado
Flaviano de Oliveira Cunha
, agindo de livre e espontânea vontade,
subtraiu para si 01 (uma) TV 21' SAMSUNG, pertencente à vítima Raimunda
. Infere-se do caderno inquisitorial que, na data dos fatos, o denunciado adentrou a casa da vítima sem que ninguém o visse e subtraiu 01 (uma) TV 21' SAMSUNG que estava dentro da residência,
empreendendo em fuga
logo em seguida.

O vizinho da vítima,
Heverton Barreiros Gaia
, viu o momento em que
o denunciado adentrou o imóvel furtado, e buscou informar a nacional Aldenora Tavares Magalhães, cunhada da vítima, que cuida da residência quando a proprietária não está na cidade
. Juntos, conseguiram imobilizar o denunciado e informar a autoridade policial dos fatos ocorridos.

Em
razões recursais
(doc. ID 16518917), a defesa do apelante requer a
reforma da sentença
com a
desclassificação do crime de furto consumado para furto tentado
, vez que o acusado ainda estava a retirar o único bem furtado (aparelho de TV), sendo o objeto recuperado. O crime não teve o
iter criminis
integralmente percorrido. Requer o
reconhecimento do crime na forma tentada (art. 14, inciso II, do CPB)
.

Pugna o causídico pela
revisão da dosimetria aplicada
, pois afirma que o juízo sentenciante laborou em erro em não ter considerado,
ao analisar as consequências do crime, o fato de a
res furtiva
ter sido recuperada e devolvida à vítima
, bem como,
ao analisar as circunstâncias do crime, a invasão de domicílio não seria motivo suficiente para justificar a exasperação da reprimenda
, embora já tratem os autos de crime-meio absorvido pelo delito de furto.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 17322983), o Promotor de Justiça rebate os argumentos da defesa, clamando pelo
improvimento
do recurso interposto com a
manutenção da decisão recorrida em sua integralidade
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso interposto (parecer, doc. ID 17674990).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da desclassificação do crime de furto consumado para furto tentado. Improcedência.

O réu
Flaviano de Oliveira Cunha
pleiteia que o crime de furto consumado pelo qual foi condenado, seja
des
classificado para a forma tentada
, limitando-se a defender que
a apreensão do acusado e da
res furtiva
se deu quando ainda estava retirando o bem do local, quando foi instantaneamente surpreendido, não tendo se assenhorado do bem da vítima
.

No tocante à pretendida
desclassificação para o crime de furto na sua modalidade tentada
, tal tese mostra-se absolutamente insubsistente e carente de qualquer amparo fático-jurídico.

Conforme se extrai dos autos, o réu, de fato, praticou o
crime de furto
contra as vítimas
Raimunda Oliveira Brito (proprietária do aparelho de televisão)
e
Aldenora Tavares Magalhães (que cuida da residência de Raimunda)
, tendo
furtado 01 (uma) TV 21’ SAMSUNG
.
Ele puxou o celular da mão da vítima pela janela do coletivo, empreendendo fuga em seguida
. Após a consumação do delito, Aldenora e Heverton (vizinho) conseguiram imobilizar o acusado, o qual foi
preso em flagrante
,
sendo o bem restituído à vítima
.

A testemunha
Heverton Barreiros Gaia
disse em
juízo
(doc. ID 6938780) que viu a empreitada criminosa; viu o cadeado arrombado; viu o acusado tirando a televisão de dentro da casa, e quando chegaram,
o acusado já tinha tirado a televisão de dentro da casa
; abordou e questionou o acusado sobre o que estava fazendo, tendo este respondido que estava apenas transportando objetos da vítima a pedido dela. Que avisou a testemunha Aldenora e depois levaram o acusado à delegacia.

A testemunha
Aldenora Tavares Magalhães
afirmou em
juízo
(doc. ID 6938780) que tem uma casa ao lado da casa da vítima, e que no dia dos fatos, sabia que a casa estava desocupada. Que estava na sua casa quando a outra testemunha foi lhe avisar que estavam levando as coisas da casa ao lado.
Que quando saiu de sua casa, encontrou o acusado com a televisão
. Que levaram o acusado à delegacia. Que conseguiram recuperar a televisão. Que o acusado disse que estava fazendo um frete para a dona da casa.
Que o acusado levou a televisão e o botijão de gás. Que não recuperaram o botijão. Que reconheceu o acusado como autor do crime
. Que a televisão estava dentro de um carrinho de mão na frente da casa.

A vítima
Raimunda Oliveira Brito
relatou em
juízo
(doc. ID 6938780) que furtaram um botijão, aparelho de DVD, ventilador e televisão. Que teve arrombamento na sua casa. Que o acusado foi pego pelo Heverton e pela Aldenora.
Que não recuperou nem o ventilador, nem o aparelho de DVD e nem o botijão
.

O acusado
Flaviano de Oliveira Cunha
confirma a acusação em
juízo
(doc. ID 6938780). Disse que os fatos ocorreram por volta das 17 horas. Que passou por trás da casa e viu que tinha apenas uma tranca. Que afastou a tranca e conseguiu entrar.
Que pegou a televisão e o botijão. Que quando ia saindo com o botijão, chegou o vizinho da vítima. Que chegou atirar a televisão de dentro da casa
. Que está arrependido.

Diante dos
depoimentos convergentes das testemunhas oculares, da vítima e do próprio acusado
, entendo que
restou comprovada a autoria e a materialidade delitiva
.

Portanto, observa-se claramente que
o apelante chegou a colocar a televisão em um carrinho na frente da casa da vítima
, cumprindo todas as fases do
iter criminis
, no caso: ação, nexo causal e resultado,
não cabendo, assim, o reconhecimento de crime tentado
, vez que
houve a inversão da posse da
res
subtraída
, a qual ficou em poder do apelante,
ainda que por curto espaço de tempo
, até ser efetivada sua prisão, ressaltando que,
o bem subtraído foi recuperado
.

Como cediço,
o crime de furto, assim como o de roubo, consuma-se com o mero apossamento da
res

por parte do agente
, ou seja,
quando a coisa subtraída sai da esfera de domínio de seu dono
, mesmo que temporariamente, logo,
a posse tranquila da coisa não se mostra indispensável para a consumação do delito
.

Com efeito, a investida contra a forma consumada do delito de roubo/furto não apresentou base jurídica suficiente à reforma do proferido ato decisório, notadamente pelos mais recentes posicionamentos, tanto de Tribunais Estaduais quanto do STJ, acerca do tema, nos quais se tem entendido que
a inversão da posse do bem subtraído há de ser tida como elemento essencial para o reconhecimento do roubo/furto consumado
. Interpretação compatível com a teoria da
“apprehensio”
ou
“amotio”
.

Nesse sentido, cito julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157,
CAPUT
DO CPB.
APLICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO EM SUA FORMA TENTADA. TESE IMPROCEDENTE. O DELITO DE ROUBO, ASSIM COMO O DE FURTO, CONSUMA-SE COM A SIMPLES INVERSÃO DA
RES
, MESMO QUE POR UM CURTO PERÍODO DE TEMPO.
PRECEDENTE CITADO: SÚMULA 582 DO STJ. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, POR ALEGADO ERRO IN JUDICANDO, BEM COMO APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA. PRETENSÃO INFUNDADA. PENA IMPOSTA DE FORMA IDÔNEA, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO TODOS OS DITAMES LEGAIS PARA TANTO, TENDO SIDO CONSTATADA VÁRIAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO APELANTE, MAS ESTIPULADA A PENA BASE BEM PRÓXIMO AO SEU MÍNIMO LEGAL, A QUAL FOI, APÓS APLICAÇÃO DE ATENUANTE, REDUZIDA PARA SEU MÍNIMO LEGAL, IMPOSSIBILITANDO, ASSIM, O DECOTE MAIOR NA PENA, EM VIRTUDE DA MESMA JÁ ESTAR EM SEU MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (AP nº 0021962-22.2009.8.14.0401, Acórdão nº 187.184, 3ª Turma de Direito Penal, Relator Des. Raimundo Holanda Reis, julgado em 20/03/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2º, INCISO I, DO CPB – DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA: IMPROCEDENTE, RESTOU SOBEJAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O USO DE ARMA BRANCA NA AÇÃO DELITIVA, NA QUAL FORA REALIZADA PERÍCIA, SENDO ATESTADO O ALTO PODER LESIVO DESTA – DO PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA: IMPROCEDENTE, O APELANTE RETIROU O BEM DA POSSE DA VÍTIMA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA, O QUE POR SI SÓ, JÁ CONFIGURA O DELITO DE ROUBO CONSUMADO, AINDA QUE O RECORRENTE TENHA SIDO EM SEGUIDA CAPTURADO PELOS POLICIAIS MILITARES. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 582 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 – DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA:
Não há o que se falar em desclassificação do delito para sua modalidade simples, haja vista restar sobejamente comprovada a utilização de uma arma branca (faca) no momento do delito, seja pela narrativa da vítima em Juízo, bem como pela narrativa da testemunha de acusação, policial militar, que atuou na diligência que culminou na prisão do recorrente, havendo ainda Laudo Pericial realizado na arma utilizada no delito, atestando seu alto poder lesivo. Do que se denota de ambas as narrativas, resta indubitavelmente comprovado o uso da arma no momento do ato delitivo, de modo especial pela narrativa da vítima, que assume relevante papel nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso, em que há narrativa de testemunha de acusação, policial militar, apontado que com o réu fora encontrada a arma branca (faca) utilizada no delito.
2 – DO PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA: Improcede o pleito da defesa, vez que todas as provas judiciais apontam no sentido de que o réu/apelante subtraiu os bens da vítima, e empreendeu fuga, tendo em seguida sido capturado pela polícia militar, sendo recuperados os bens. Ocorre que, o fato de o réu ter retirado o bem da posse da vítima, ainda que por curto período, por si só, já configura o delito de roubo em sua modalidade consumada, não havendo o que se falar em crime de roubo tentado
. Inteligência à Súmula n. 582 do Superior Tribunal de Justiça.
3 – RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO
, nos termos do voto relator. (AP nº 0024915-25.2014.8.14.0401, Acórdão nº 187.192, 3ª Turma de Direito Penal, Relator Des. Mairton Marques Carneiro, julgado em 20/03/2018, publicado em 21/08/2018).

Observa-se que
o delito fora consumado quando o apelante tomou a posse do bem (aparelho de TV) para si, independentemente do tempo que ficou com o objeto
, o tipo penal se caracteriza pelo ato de subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, o que fora confirmado pelos
depoimentos prestados no decorrer da instrução criminal
.

Em harmonia, elucida-se a
Súmula nº 582 do STJ
:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”.

Portanto,
ineficaz a discussão acerca da dubiedade da consumação do crime
, sendo
inviável a aplicação da tentativa
. É totalmente equivocada a tese da aplicação do art. 14, inciso II, do CPB, à vista que ficou comprovado que
o apelante teve a posse do objeto subtraído
.

2. Da revisão da dosimetria de pena. Redução da pena-base ao mínimo legal.

Pugna ainda a defesa pela
revisão da dosimetria aplicada
, pois afirma que laborou em erro o juízo sentenciante em
não ter considerado o fato de a
res furtiva
ter sido recuperada como vetor favorável no que se refere às “consequências do crime”
.

In casu
,
não merece procedência o pleito da defesa
.

Da análise dos autos, verifica-se que o juízo
a quo

valorou a circunstância judicial referente às “consequências do crime” como neutra
,
não possuindo efeitos práticos a valoração positiva de tal vetor
, tendo em vista que
foram valoradas 02 (duas) circunstâncias como desfavoráveis
e sabe-se que
havendo pelo menos 01 (uma) circunstância judicial do art. 59 do Código Penal negativa ao réu, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo
, não sendo fixo o valor dado a cada circunstância.

A análise das circunstâncias judiciais tem uma
margem de discricionariedade
, posto que envolve
questões de cunho subjetivo
, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz,
movimentando-se a reprimenda inicial nos limites mínimo e máximo, de acordo com a consciência do julgador
.

Portanto, não há nada de ilegal no fato de o juízo sentenciante ter aplicado a pena-base um pouco acima do grau mínimo permitido, já que
existe, pelo menos, 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis
(
conduta social e circunstâncias do crime
) ao apelante a considerar, o que autoriza o magistrado a fixar a reprimenda além do patamar mínimo, consoante
Súmula nº 23
, deste Tribunal Estadual, exatamente como ocorreu na sentença
a quo
, não merecendo guarida a irresignação do mesmo acerca do
quantum
aplicado.

No que se refere o pleito defensivo para que seja desconsiderada a valoração negativa das “circunstâncias do crime”,
não assiste razão à defesa
, considerando que o juízo
a quo
fundamentou devidamente o vetor,
consignando a maior reprovabilidade do delito diante das circunstâncias concretas da violação de domicílio
. As circunstâncias do crime dizem respeito ao
modus operandi
empregado pelo apelante na prática do crime,
tratando-se de elementos que não compõem o delito, mas influenciam em sua gravidade, como o objeto utilizado, bem como as condições e o modo de agir do infrator
.

Referente ao redimensionamento da pena-base ao
quantum
mínimo estabelecido em lei, temos o entendimento de que a partir do momento em que existe circunstância judicial negativa,
o magistrado possui livre arbítrio em fixar a reprimenda acima do mínimo legal
, o que perfeitamente conjecturamos no caso em tela, encontrando-se de acordo com o teor da
Súmula nº 23 do TJ/PA
:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal"
.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
.

É o voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2024